Tribunal: TJSP
Processo: 1502312-40.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502312-40.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante TIAGO
DAMASCENO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo, para reduzir as reprimendas do recorrente para 9 anos e 26 dias de
reclusão, e 21 dias-multa, no mínimo; mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502312-40.2019.8.26.0540 -Voto no 45.933 - A
2
Apelação com revisão no 1502312-40.2019-DIGITAL
Comarca:
Santo André
Apelante:
Tiago Damasceno dos Santos
Apelado:
Ministério Público

Voto 45.933
TIAGO DAMASCENO DOS SANTOS foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 12 anos, 1 mês e
5 dias de reclusão, e a pagar 26 dias-multa, no
piso, pela prática de dois roubos majorados pelo
concurso de agentes e emprego de arma, em concurso
formal. Irresignado, apela, por seu defensor público, buscando absolvição por fragilidade
probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento
da majorante do emprego de arma, reconhecimento de
crime único, menor índice de aumento na terceira
fase da dosimetria e regime prisional inicial menos
gravoso.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
parcial do recurso, para exclusão da causa de
aumento de emprego de arma ou do duplo aumento
ocorrido na terceira fase pelas majorantes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502312-40.2019.8.26.0540 -Voto no 45.933 - A
3
Consta dos autos que, no dia 21/11/2019,
Tiago Damasceno dos Santos, em concurso com dois
indivíduos não identificados e com emprego de arma
de fogo, subtraiu o automóvel VW Virtus, placas QQX
8017, avaliado em R$ 65.000,00, e um aparelho
celular, bens de propriedade de Luiz Carlos Lopes, e
uma mochila e documentos de propriedade de Ilana B.
Lopes, fugindo em seguida.
Ocorre
que,
no
mesmo
dia,
policiais
militares, cientes do roubo, localizaram o referido
veículo sendo conduzido por Tiago, que foi detido
após tentar fugir e bater em uma árvore, tendo sido
ele reconhecido pelas vítimas.
A
materialidade
veio
devidamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de
prisão em flagrante e autos de exibição e apreensão,
assim como pela prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
Na delegacia e em Juízo, Tiago negou a
prática do roubo, afirmando que não estava com o
veículo,
mas
foi
abordado
pelos
policiais
e
injustamente acusado.
Tal
negativa,
no
entanto,
restou
contrariada pelas demais provas colhidas nos autos.
As vítimas Luiz e Ilana relataram os fatos
tais quais descritos na denúncia, narrando a ação
dos roubadores, que se dividiram para abordá-las.
Ilana, ademais, esclareceu que teve sua mochila
subtraída mediante o emprego de arma de fogo.
Reconheceram na fase judicial, sem qualquer dúvida,
o recorrente como um dos autores do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502312-40.2019.8.26.0540 -Voto no 45.933 - A
4
O policial militar ouvido judicialmente
narrou a prisão do recorrente, que conduzia o
veículo subtraído e tentou fugir. Ainda, relatou que
as vítimas reconheceram, sem titubeio, Tiago.
Observo que, em crimes dessa natureza,
cometidos, de modo geral, na clandestinidade, as
palavras das vítimas assumem especial importância no
contexto probatório. E, uma vez que as declarações
sejam prestadas sem sinais de vacilação, de forma
lógica e coerente com as demais evidências coligidas
nos autos, merecem total crédito do julgador. Além
disso, não existem sequer indícios de que as vítimas
teriam interesse em acusar pessoa inocente, não
havendo qualquer mácula no reconhecimento judicial
realizado.
Assim, apesar da negativa apresentada pelo
apelante, o fato é que ele foi preso na posse do
veículo subtraído e reconhecido, sem sombra de
dúvidas, pelos ofendidos como autor do roubo, não
existindo, portanto, qualquer dúvida em relação à
autoria delitiva.
Diante de tais considerações, a condenação
era de rigor.
As causas de aumento restaram bem comprovadas pelas palavras das vítimas, que
atestaram o liame subjetivo entre os agentes e o
emprego de arma. E, conforme pacífica jurisprudência
do Colendo STJ, é prescindível a apreensão da arma
de fogo para a caracterização da referida majorante,
desde que, como ocorreu no caso sob análise, os
demais elementos probatórios coligidos certifiquem
seu emprego.
Passo a analisar as reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502312-40.2019.8.26.0540 -Voto no 45.933 - A
5
Pena-base estabelecida no mínimo.
Na etapa intermediária, sanção corretamente
acrescida
de
1/6
pela
comprovada
reincidência
(certidão de fls. 34/35).
Na
derradeira
fase,
foram
aplicados,
sucessivamente, aumentos de 1/3 e 2/3, em razão do
concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Em
seguida, diante do concurso formal entre os dois
roubos, majorada a pena de 1/6.
Considerando a situação concreta, porém,
penso que é razoável incidir a regra do art. 68 do
CP, que faculta ao julgador a aplicação de uma única
causa de aumento prevista na Parte Especial, no caso
de haver concurso de majorantes.
Desse modo, fixo o aumento de 2/3 (o maior
deles) no terceiro momento do método trifásico e,
com isso, mantido o acréscimo de 1/6 pelo concurso
formal, as sanções do apelante ficam fixadas em 9
anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, no
mínimo, salientando-se que não foram somadas as
penas de multa dos crimes em concurso formal, nos
termos do art. 72 do CP, para que não ocorresse
reformatio in pejus.
Anoto, também, não ser o caso de se
reconhecer crime único. Com efeito, a prova oral é
contundente, comprovando que o apelante e seus
comparsas sabiam que lesavam patrimônios distintos,
tanto que subtraíram o veículo conduzido por Luiz e
bens pessoais de sua filha Ilana, demonstrando,
assim, ter plena ciência da subtração de bens de
vítimas diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502312-40.2019.8.26.0540 -Voto no 45.933 - A
6
Para o início do cumprimento da corporal
foi fixado o regime fechado, que, apesar do tempo de
prisão provisória, é realmente o mais adequado, em
razão
da
pena
aplicada,
da
reincidência
do
recorrente e da gravidade concreta do crime, pois o
apelante e seus comparsas subtraíram o veículo e
outros bens de duas vítimas, com ameaças feitas com
arma de fogo.
O quantum da corporal e a grave ameaça
impedem a concessão de qualquer benefício.
Por tais motivos, meu voto dá provimento
parcial ao apelo, para reduzir as reprimendas do
recorrente para 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21
dias-multa, no mínimo; mantida, no mais, a r.
Sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator